Tribunal: TJMT
Processo: 1002502-88.2023.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002502-88.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (RECORRIDO), LUAN CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 035.666.551-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - 2º VOGAL:Com a devida vênia, divirjo apenas em relação ao quantum estabelecido para arbitrar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL – AQUISIÇÃO DE ITENS DE VESTUÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR ELEVADO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PARA
MINORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo extravio de bagagem, devidamente registrado perante à recorrente, sobressai o dever de indenizar.

Danos materiais comprovados para aquisição de
itens de necessidades pessoais que a recorrida teve que adquirir no local de destino da viagem pela privação da bagagem.

Dano moral configurado que deve, no entanto, ser minorado para atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença prolatada nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação.

b) CONDENAR a empresa reclamada ao pagamento de R$ 2.527,73 (dois mil e quinhentos e vinte e sete Reais e setenta e três centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a.m., contados da citação.”

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente, pede a redução.

Nas contrarrazões, pede que seja negado provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Pretende a recorrente a reforma da sentença para afastar a condenação; subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado.

O Juízo
a quo
condenou a recorrente ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais e ao valor de R$ 2.527,73 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos) de danos materiais referente aos itens de necessidades pessoais que o recorrido teve que adquirir no local de destino da viagem pela privação da bagagem.

Nas contrarrazões recursais, o recorrido pugna seja improvido o recurso.

Assiste parcial razão à recorrente.

A parte recorrida adquiriu passagem de Cuiabá para o Rio de Janeiro, com conexão em Campinas, com partida em 03.02.2023, às 02h10min e chegada às 09h05min.

Contudo, na chegada ao destino constatou que sua bagagem havia sido extraviada com todos os pertences que seriam utilizados na viagem, que durou seis dias.

É dos autos que o recorrido registrou o extravio de bagagem (id 197185675), de modo que resta atendida a exigência do art. 32, §1º da Resolução 400 da ANAC.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade (CDC, art. 14), em que respondem as companhias aéreas de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

Restou comprovado pelo recorrido que teve despesas para adquirir produtos de necessidades pessoais ante a privação de seus pertences (id 197185677), totalizando a quantia de R$
R$ 2.527,73 (dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos)
.

De outra parte, conforme informado pela própria recorrente na contestação, com juntada de
print
de telas de seu sistema, a bagagem foi restituída somente em 28.02.2023 (id 197185692 – pág. 12). Portanto, o recorrido ficou privado de seus pertences além do período que esteve em viagem, totalizando 25 (vinte e cinco dias), o que destoa do razoável e caracteriza falha na prestação do serviço da qual sobressai o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – AUSÊNCIA DE ENTREGA – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREA CONFIRMADA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – COMPROVADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser responsabilizada a empresa de transporte aéreo pelos danos materiais e morais causados ao passageiro em decorrência de extravio temporário de bagagem.” (N.U 1005424-20.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Estando os danos materiais devidamente comprovados, deve ser a sentença mantida nesse particular.

Inegável os danos morais causados à parte recorrida que ficou por 25 (vinte e cinco) dias sem seus pertences.

Coesa a sentença que condenou à reparação dos danos morais, ante a falha na prestação do serviço.

No entanto, entendo que a sentença merece reforma no que refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, posto que a fixação da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se mostra elevada.

Entendo que o valor fixado a título de danos morais deve ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para minorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024